Tribunal: TJMT
Processo: 1002663-37.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1002663-37.2016.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Diárias e Outras Indenizações]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, 2a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Convocado).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – AFASTADA – IRDR N.° 1019264-42.2019.811.0000 (TEMA 03) – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – REJEITADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85, DO STJ – ARE N.° 709.212, DO STF (TEMA 608) – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E NO ARTIGO 2°, DA LEI MUNICIPAL N° 4.424/2003 – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA – RECOLHIMENTO DO FGTS – ARTIGO 19-A, DA LEI N.° 8.036/1990 – TEMA N.° 916, DO STF (RE 765.320) – CABIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS –
OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 –
SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça decidiu, no IRDR n.° 1019264-42.2019.811.000, pela legitimidade do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP, fixando a seguinte tese (Tema 03): “O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”.

2. Não há que se falar em inépcia da petição inicial quando esta possibilita a compreensão do pedido e seus fundamentos de fato e de direito, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3.
Por se tratar de remuneração concedida mensalmente, constituindo, pois, verba de trato sucessivo, a prescrição quinquenal opera-se sobre cada prestação, em atenção ao disposto na Súmula n.° 85, do STJ.

4. O termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, qual seja: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

5. As sucessivas pactuações indicam desvirtuamento da finalidade do contrato de trabalho temporário, evidenciando que a contratação dos servidores visou a suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso, o que torna tais instrumentos nulos.

6. Consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n.° 765.320 (Tema n.° 916), nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS.

7.
A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial

do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

8. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.°
810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021

e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1002663-37.2016.811.0041, em trâmite na 5° Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 95896506):

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Material proposta por SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP – SUB SEDE CUIABÁ, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando que seja declarado a nulidade dos contratos temporários, bem como a condenação do Ente Público ao pagamento de 13o salário com base na remuneração integral, 1/3 (um terço) de férias e o depósito do FGTS.

Aduz, em síntese, que é sindicato de categoria e atua nestes autos como substituta processual dos servidores da educação e objetiva evitar a perda da qualidade do serviço público de educação através da precarização da relação de trabalho.

Relata que o requerido vem usufruindo inconstitucionalmente e ilegalmente de mão-de-obra precária sem a admissão por concurso público através de contratações temporárias com sucessivas prorrogações, já que não vem pagando aos contratados temporariamente 1/3 (um terço) de férias, décimo terceiro salário com base na remuneração integral e Depósito de FGTS.

Pontua que o Ente Público está negando tal direito a todos os trabalhadores contratados temporariamente. Direitos que se referem aos anos de 2010 a 2016.

Instruiu a inicial com documentos eletronicamente acostados.

Devidamente citado, o requerido Município de Cuiabá apresentou sua contestação, alegando preliminares e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, conforme ID no 18118576.

Ao ID no. 18522929, a parte autora apresentou sua impugnação à contestação.

Sem parecer Ministerial.

Os autos me vieram conclusos.

É o breve relato.

Fundamento.

Decido.

Primeiramente, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Suscitadas questões preliminares, passo a análise.

PRELIMINARES

Da ilegitimidade ativa ad causam.

Alega o Requerido que na presente demanda não se discute qualquer direito coletivo, difuso, ou individual homogêneo, mas sim direitos individuais completamente heterogêneos entre si. Por essa razão, afirma que o caso não é de substituição processual e sim representação processual, assim, existe a necessidade de autorização de cada profissional sindicalizado para a propositura da demanda, o que não ocorreu.

Entretanto, diferentemente do alegado pelo Requerido a entidade sindical ingressou com a ação objetivando o pagamento, em favor de alguns servidores da Educação do Município de Cuiabá, de valores referentes à 1/3 (um terço de férias), aos décimos terceiros salários com base na remuneração integral e ao pagamento do FGTS em razão de nulidade nos contratos temporários.

Dessa forma, percebe-se que os direitos postulados possuem uma origem comum, que ocasionou uma lesão ao interesse de todos os substituídos, configurando-se em direitos individuais homogêneos, que transcendem a esfera individual.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do E. TJMT, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA – VÍCIO RECONHECIDO – MÉRITO - CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 - VERBAS RESCISÓRIAS – INDEVIDAS – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JULGAMENTO DO TEMA 810 PELO STF – SENTENÇA REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Verificada a omissão, devem ser acolhidos os embargos de declaração, no caso, com efeitos infringentes.

2. O sindicato possui legitimidade extraordinária para representar em juízo, ou fora dele, a sua categoria, nos termos do que prevê a Constituição Federal, em seu artigo 8o, III, o que dispensa a prévia autorização dos seus substituídos, além de lhe ser autorizado a propositura de ações como substitutos processuais.

3. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

4. Os índices de atualização do débito deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810/STF.

(N.U 1005520-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Portanto, afasto a preliminar arguida.

Da Inépcia da Inicial.

Sustenta o Requerido a inépcia da inicial, uma vez qu o Requerente apesar de postular o pagamento de 13o salário não narra qual seria diferença devida e quais parcelas são pagas aos substituídos.

Em que pese as alegações perpetradas pela municipalidade, pela simples leitura da exordial denota-se que as partes foram devidamente qualificadas, bem como se observa que a petição atendeu todos os requisitos necessários previstos na legislação processual, tendo realizado a discriminação das verbas, inclusive as referente ao 13o salário, não havendo que se falar em inépcia de sua inicial.

Assim, rejeito a presente preliminar.

Da Prescrição.

Alega, ainda, o requerido a prejudicial de mérito de prescrição.

No que se refere à prescrição, a demanda visa o pagamento das 13a salário, 1/3 (um terço) de férias e depósito de FGTS.

Por outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês.

Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula no 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis:

“Súmula no 85: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e dominante do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido”.

(AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014).

Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – prescrição.

DO MÉRITO

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Material na qual a parte Requerente objetiva que seja declarado a nulidade dos contratos temporários, bem como a condenação do Ente Público ao pagamento de 13o salário com base na remuneração integral, 1/3 (um terço) de férias e o depósito do FGTS.

Da análise dos autos, constata-se que os servidores, ora substituídos processualmente, foram contratados pelo Ente Público Municipal por tempo determinado, porém, tiveram prorrogados precariamente seus contratos de forma sucessiva.

As Fichas Financeiras, não deixam dúvidas que as Apelantes realmente prestaram serviços a Administração Pública de forma sucessiva por anos, sem a realização de concurso público.

Sobre o tema, imprescindível consignar que, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, consoante prescreve o inciso IX do mesmo artigo 37 da Constituição.

Segundo a doutrina de ALEXANDRE DE MORAES, “três são os requisitos obrigatórios para a utilização dessa exceção, muito perigosa, como diz Pinto Ferreira, por tratar-se de uma válvula de escape para fugir á obrigatoriedade dos concursos públicos, sob pena de flagrante inconstitucionalidade: excepcional interesse públicos; temporariedade da contratação; hipóteses expressamente previstas em lei” (in Direito Constitucional, 16a edição, Atlas, 2004, págs. 332/333).

E continua o renomado doutrinador:

“A última categoria é a dos servidores públicos temporários, os quais, na verdade, se configuram como um agrupamento excepcional dentro da categoria geral dos servidores públicos. A previsão dessa categoria especial de servidores está contemplada no art. 37, IX, da CF, que admite a sua contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. A própria leitura do texto constitucional demonstra o caráter de excepcionalidade de tais agentes. Entretanto, admitido o seu recrutamento na forma da lei, serão eles considerados como integrantes da categoria geral dos servidores públicos.” (ob. cit., pág. 482).

Assim, é certo que o contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público é servidor público, com relação funcional de natureza contratual, e com regime especial estabelecido na forma da lei.

Cumpre destacar que o contrato do servidor público temporário tem natureza jurídico-administrativo e que caso não haja a observância do caráter transitório e excepcional da contratação e seja realizada inúmeras prorrogações do contrato, este deve ser declarado nulo em razão do nítido desvio de finalidade.

Dessa forma, em tendo sido comprovada a efetiva prestação dos serviços, ainda que em caráter temporário, não pode a Administração Pública se furtar ao cumprimento das obrigações decorrentes da contratação, se utilizando da nulidade dos contratos, sob pena de restar caracterizado o enriquecimento ilícito do ente estatal.

Sobre o contrato temporário nulo e o pagamento das verbas trabalhistas, mister transcrever a lição de Hely Lopes Meirelles, in verbis:

“O contrato administrativo nulo não gera direitos e obrigações entre as partes, porque a nulidade original impede a formação de qualquer vínculo eficaz entre os contratantes, só subsistindo suas consequências em relação a terceiros de boa-fé.

Todavia, mesmo no caso de contrato nulo ou de inexistência de contrato pode tornar-se devido o pagamento dos trabalhos realizados para a Administração ou dos fornecimentos a ela feitos, não com fundamento em obrigação contratual, ausente na espécie, mas, sim, no dever moral e legal (art. 59, parágrafo único) de indenizar o benefício auferido pelo Estado, que não pode tirar proveito da atividade do particular sem o correspondente pagamento.” (Direito Administrativo Brasileiro, 30a ed., Malheiros Editores, pág. 233).

Decerto, a regência de tal contratação não se faz pelas normas trabalhistas, previstas na CLT, mas sim pelas normas de natureza pública, uma vez que o contratado é considerado como servidor público, cabendo-lhe tão somente as verbas devidas a esta categoria.

No entanto, como o contrato é nulo, os Requerentes não tem direito na percepção dos direitos sociais, tais como férias, terço constitucional e 13o salário. A propósito o Excelso Pretório, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE no 765.320, este de relatoria do ex-Ministro Teori Zavascki, com repercussão geral admitida, sedimentou a questão debatida consignando o entendimento de que o contratado possui direito tão somente ao saldo de salário e à percepção do FGTS, durante todo o período laborado junto à Administração Pública. Melhor abalizando, transcrevo a ementa do mencionado julgado:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.

4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados”.

(RE 765320 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017).

Por conseguinte, o servidor temporário que teve seu contrato nulo possui direito ao recolhimento do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, que dispõe sobre o aludido Fundo:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. Parágrafo único. O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do caput, que não tenha sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002”.

Nesse sentido, posicionou-se a Excelsa Corte de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. RECONHECIMENTO. 1. Segundo a atual e predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90." (REsp 1.517.594/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015) 2. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 822252/MT, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 29/08/2016).

No mesmo sentido segue o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — INCIDÊNCIA. A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.”

(Apelação/Remessa Necessária 84167/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 26/10/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – CONTRATO NULO POR CONTRARIAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS - DIREITOS SOCIAIS – MATÉRIAS DECIDIDAS PELO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO REGAL (RE 765.320) – DIREITOS APENAS AO SALDO DE SALÁRIO E DEPÓSITO DE FGTS , SEM A MULTA DOS 40% - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Por outro lado, o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, CF). 2. O Apelante exerceu cargo público sem que houvesse comprovação da necessidade e excepcional interesse público a justificar a contratação temporária. Desta forma, deve o referido contrato ser considerado nulo por contrariar o texto constitucional. 3. Por ser nula a relação estabelecida entre o Apelante e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz de gerar, salvo saldo de salários e FGTS , sem a multa dos 40% (repercussão geral no Recurso Extraordinário no 765320). 4. Inexistência de saldo de salário ou pagamento de salário integral, posto que tal verba já foi paga, conforme demonstra ficha financeira anexa. Recurso de Apelação desprovido”.

(N.U 0001784-98.2012.8.11.0037, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 11/12/2018).

Portanto, reconhecida a nulidade do vínculo do servidor temporário, não há que se falar em pagamento de direitos sociais, mas tão somente, saldo de salários e FGTS sem a multa de 40%, nos termos do julgamento do RE 765320 no STF.

Por fim, em se tratando de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos os juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810), qual seja, na correção monetária incidirá o IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança.

DISPOSITIVO.

ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, afasto as preliminares arguidas e, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS da inicial para declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia das licenças prêmios e férias, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC

Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3o, I do CPC/2015.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”.

Contra a sentença, foram opostos embargos de declaração (ID. 95896507 e 95896510), acolhidos, para retificar a sentença, nos seguintes termos (ID. 95896512):

“
Vistos etc.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP – SUB SEDE CUIABÁ e MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, em face da sentença ID n°. 44569344, na qual objetivam sanar vício existente no julgado, uma vez que, entendem haver erro material, omissão e contradição.

Sustentam que, existe vício na sentença, tendo em vista restou contraditória e com erro material o dispositivo da sentença, razão pela qual requer seja sanado o vício.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a fundamentação.

Decido.

Uma vez tempestivos e próprios, recebo os presentes embargos de declaração.

Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, senão vejamos (CPC/2015):

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na lição de
Humberto Theodoro Júnior (1997, p. 584) “
Dá-se o nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou elimine contradição existente no julgado
”.

Primeiramente, em que pese os embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá, entendo que não merecem prosperar, de modo que os Embargos Declaratórios devem ser rejeitados, uma vez que não há qualquer irregularidade na decisão.

Deflui das razões do Recurso aviado, que a finalidade precípua do Embargante é dar interpretação jurídica diversa da que foi consignada na decisão, segundo o ângulo jurídico pretendido.

Em outras palavras, o Embargante busca a rediscussão do mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão, tampouco em contradição.

Os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Anote-se que, quanto ao propósito de ver reexaminada a matéria em sede de embargos, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao exame da Petição no. 1.812 (AgRg EDcl) – PR, rel. Min. Celso de Mello:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE –INADMISSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado”.
(Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p. 29)

Apesar das assertivas da embargante, não vislumbro a existência do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos embargos de declaração, devendo ser veiculada por meio de recurso próprio e adequado.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE
.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS.
1.
Os embargos de declaração são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos. Trata-se de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é inviável em embargos de declaração.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de tributo cujo fato gerador operou-se de forma individualizada tanto na matriz quanto na filial, não se outorga àquela legitimidade para demandar, isoladamente, em juízo, em nome das filiais. Isso porque, para fins fiscais, ambos os estabelecimentos são considerados entes autônomos. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) –
Destacamos
.

Assim, analisada a matéria, deve o Embargante deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Com efeito, resta certa e inquestionável a sentença proferida, uma vez que o
decisum
guerreado tratou de forma clara, precisa e explícita as questões suscitadas nos Embargos, ainda que desfavorável aos interesses da Embargante.

Quanto aos embargos de declaração aviado pelo embargante SINTEP, verifica-se que o pleito dos embargantes merece guarida, de modo que os Embargos Declaratórios deve ser acolhido.

Em outras palavras, os Embargantes não buscam a rediscussão do mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades, mas sim a correção de vício existente no julgado.

Compulsando os autos, percebe-se que apesar de ter sido reconhecido na fundamentação da sentença o direito do embargante, SINTEP à nulidade do contrato temporário e ao recebimento de saldo de salários e FGTS sem a multa de 40%, não constou o mesmo no respectivo dispositivo.

Desta forma, razão assiste ao embargante, SINTEP, uma vez que já reconhecido o direito na fundamentação do julgado, portanto, merece ser acolhido o presente para sanar o vício apontado.

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, e no mérito rejeito os embargos do Município de Cuiabá e
ACOLHO
o embargos do SINTEP, apenas para sanar o vício de erro material e contradição no dispositivo do julgado e, por consequência, que conste o seguinte “
para declarar a nulidade do contrato temporário, e condenar o requerido ao pagamento de saldo de salários eventualmente existentes e FGTS sem a multa de 40%,

sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença”
, mantendo o restante incólume.

Intimem-se.

Cumpra, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 06 de abril de 2021.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público como substituto processual na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos servidores públicos da educação.

Ainda em sede preliminar, suscita a prescrição da pretensão de recebimento das verbas rescisórias referentes ao ano de 2010, diante do transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre o fato impugnado e o ajuizamento da demanda.

Aduz, como prejudicial de mérito, a inépcia da petição inicial, asseverando que o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito é da parte apelada, porém “o Sindicato se limita a alegar que os contratos temporários firmados pelo Município de Cuiabá com os profissionais da educação são nulos por ausência de necessidade temporária de excepcional interesse público”, sem, contudo, juntar “quaisquer elementos probatórios, que comprovem o a violação do direito à contratação temporário, o lapso temporal do contrato e as verbas que alega não terem sido pagas”.

No mérito, defende a validade dos contratos temporários, afirmando que, nos termos da Lei Municipal n.° 4.424/2003, referidos pactos laborais podem ser entabulados por até 04 (quatro), com a “possibilidade de nova contratação do mesmo servidor para os casos especificados na citada lei”.

Ressalta que “a relação jurídica existente entre o servidor público temporário contratado e a Administração Pública é modalidade de vínculo laboral submetido a um regime público especial”. Portanto, “somente em caso de declaração de nulidade contratual é que seriam devidos os recolhimentos ao FGTS e saldo do salário, tão somente”.

Consigna, ademais, que os juros e correção monetária devem observar o disposto na Lei n. 11.960/2009 e a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 1.495.146-MG.

Por essas razões, requer “que o recurso de apelação seja recebido e julgado procedente, para reformar a sentença impugnada e reconhecer a ilegitimidade ad causam do Sindicato, e declarar improcedentes os pedidos formulados na exordial”. (ID. 95896515).

Nas contrarrazões, o SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO pugna pelo não provimento do recurso de apelação (ID. 95896520).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (ID. 102194977).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

No que tange à legitimidade ativa do SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO, recentemente, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.° 1019264-42.2019.811.0000, a Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal decidiu pela legitimidade do apelado e fixou a seguinte tese (Tema 03):
“
O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - Sintep tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas Ações Coletivas
".

Eis a ementa do Acórdão:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – TEMA 03 – LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP) PARA FIGURAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NAS AÇÕES EM QUE SE PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS, BEM COMO O RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, AO 13o SALÁRIO E AO DEPÓSITO DE FGTS – IRDR PROCEDENTE.

1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes, tendo como pressupostos de admissibilidade: (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (art. 976, CPC).

2. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam, a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.

4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado procedente para fixar a seguinte tese jurídica (Tema 03): “O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”.

Desse modo, diante da tese firmada, não há que se falar em ilegitimidade da parte apelada para figurar no polo ativo como substituta processual dos servidores contratados temporariamente.

Com essas considerações
,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa do SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Quanto à inépcia da petição inicial, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, argumenta que a parte apelada não discriminou quais são as parcelas que entende devidas aos servidores substituídos, deixando de indicar as verbas a serem pagas, o que inviabiliza a formalização de uma relação processual.

Com efeito, ao discorrer sobre o tema, José Miguel Garcia Medina leciona que “inepta é, literalmente, a petição não apta a veicular aquilo que se pede”, e, continuando, ressalta que “a petição inicial realiza sua função quando o órgão jurisdicional depreende qual a prestação que deve realizar e o réu identifica aquilo em relação a que deve responder e se defender”. (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 4. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 578).

Na hipótese, a despeito das alegações da parte apelante, a pretensão inicial busca a declaração da nulidade dos contratos temporários e o reconhecimento do direito ao pagamento do terço constitucional de férias, décimo terceiro salário e depósito do FGTS, com aferição do montante na fase de liquidação de sentença.

Portanto, possível identificar os elementos objetivos da demanda, quais sejam, a causa de pedir e o pedido, o que permite o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim,
REJEITO
a preliminar de inépcia da petição inicial.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

No que se refere à prescrição da pretensão inicial, por se constituírem em prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada parcela, renovando-se, desta maneira, o prazo prescricional, em atenção ao disposto na Súmula n.° 85, do STJ,
in verbis
:

“SÚMULA N. 85 Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública fi gure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Outrossim, a respeito da prescrição quanto ao recebimento do FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARExt n.° 709/212/DF, julgou inconstitucional a prescrição trintenária, modulando os efeitos da decisão, para aplicar o prazo quinquenal para os casos cujo termo inicial fosse posterior à data do julgamento e, para os casos com prazo em curso, o que ocorresse primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir do julgamento. Veja-se o trecho do voto de relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes:

“Penso que a mesma diretriz deve ser aplicada em relação ao FGTS, ou seja, também neste caso é importante considerarmos a necessidade de modulação dos efeitos da decisão que estamos a adotar.

Aqui, é claro, não se trata de ações de repetição de indébito, mas, sobretudo, de reclamações trabalhistas, visando à percepção de créditos, e de execuções promovidas pela Caixa Econômica Federal. A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento”.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015.OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente existentes no julgado, sendo-lhes atribuídos, excepcionalmente, efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido. Constato que houve erro material no acórdão recorrido.

2. O acórdão embargado assentou: a) o Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. Para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013), reconheceu serem "extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7o da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato" (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013); b) saliente-se que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212, em repercussão geral, qual seja, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão"; c) no caso, conforme o registro do Tribunal local, o contrato temporário de trabalho da recorrida para o cargo de Servente perdurou entre junho de 1992 a junho de 2012 (fl. 81, e-STJ). Todos os recolhimentos deveriam ter sido feitos, portanto, antes do julgamento proferido pelo STF; e d) o contrato mais antigo, note-se, teve início no ano de 1992. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13.11.2014, não decorreram 30 anos. Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do STF, é a quinquenal, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, pode ser exercida até 13.11.2019.

3. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos à essa solução, definindo o seguinte: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

4
. No caso, conforme o registro do Tribunal local, o contrato temporário de trabalho do recorrente perdurou entre junho de 1992 a junho de 2012 (fl. 81, e-STJ). Todos os recolhimentos deveriam ter sido feitos, portanto, antes do julgamento proferido pelo STF. 5. O contrato mais antigo teve início no ano de 1992. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13.11.2014, não decorreram 30 anos. Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do STF, é a quinquenal, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, pode ser exercida até 13.11.2019. 6. Assim, onde se lê, no dispositivo final, "Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Especial", leia se "Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Especial, para afastar a prescrição
".

7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes”.

(EDcl no REsp 1804135/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
SERVIDOR PÚBLICO. FGTS. COBRANÇA DE DEPÓSITOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NO ARE 709.212/DF.

1. "A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (Súmula 13/STJ).

2. A comprovação da divergência jurisprudencial, na forma dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255 do RISTJ, demanda o cotejo analítico dos acórdãos confrontados, com demonstração da similitude fática existente entre eles.

3. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada" (Súmula 282/STF).

4.
O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos a essa solução, definindo o seguinte: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

5. No caso, o prazo prescricional teve seu cômputo iniciado antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. Contando-se 5 (cinco) anos da manifestação da Corte Maior, ou 30 (trinta) anos do estabelecimento do vínculo de trabalho, não se verifica o esgotamento do lapso legal. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido
”.

(
REsp 1784479/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 28/02/2019). (Grifo nosso).

No caso dos autos, considerando que a ação foi proposta em 26.02.2016 (ID. 95894089), aplica-se a prescrição quinquenal, segundo decidido no ARExt n.° 709.212DF, pois ocorreu primeiro.

Entretanto, a prescrição quinquenal já foi reconhecida pelo juízo de primeiro grau na sentença atacada, ao ressaltar a aplicabilidade da Súmula n.° 85, do STJ, quanto à prescrição “das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação” (ID. 95896506).

Diante do exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1002663-37.2016.811.0041, em trâmite na 5° Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Da análise dos processo, verifica-se que o SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO ajuizou “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS” em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, visando ao julgamento procedente da ação, “I) declarando a nulidade dos contratados temporários e; II) condenando assim o Requerido ao pagamento referente: 1o) dos valores referentes ao 1/3 (um terço) de férias; 2o) dos valores referentes ao 13o salários com base na remuneração integral; 3o) o depósito do FGTS, com fulcro no caput do artigo 7o, no inciso III do artigo 7o, no inciso II do artigo 37 e no parágrafo 3o do artigo 39, todos da Constituição Federal, e especificamente no artigo 1o, no inciso II do artigo4o 46 e no inciso III do artigo 2o, todos da Lei Ordinária Municipal n.o 4.424/03. Incidindo sobre tais valores, juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da constituição da mora, e a correção monetária com base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, a partir do desembolso de cada parcela, conforme o parágrafo 1o do artigo 1o da Lei n.o 6.899 de 08 de abril de 1.981, e as súmulas 43 e 54 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”.

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos “para declarar a nulidade do contrato temporário, e condenar o município apelante ao pagamento de saldo de salários eventualmente existentes e FGTS sem a multa de 40%, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença”. (ID. 9586506 e 95896512).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Segundo relatado, a demanda versa sobre matéria já conhecida neste Egrégio Tribunal de Justiça, qual seja, o desvirtuamento dos contratos temporários pela Administração Pública e suas consequências jurídicas.

De acordo com o narrado na petição inicial, durante todo o pacto laboral, no período compreendido entre 2010 e 2016, os servidores contratados temporariamente pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, não perceberam adicional de 1/3 (um terço) de férias, 13o (décimo terceiro) salário, tampouco foram efetuados recolhimentos dos valores do FGTS correspondentes ao período laborado e seus reflexos.

Com efeito, o artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como as hipóteses de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei n.o 8.745/93, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

Por sua vez, no município de Cuiabá, MT, ora apelante, o contrato por tempo determinado tem respaldo no artigo 2°, inciso IV, alínea “c”, da Lei Municipal n.° 4.424/2003, que define os casos de necessidade temporária de interesse público, bem como o prazo de vigência, que será de até 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período. Veja-se:

“Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I - assistência e situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

- limpeza pública;

- construções públicas;

- serviços na área de Saúde;

- atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

- atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social;

VI - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

(...)

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;

II - até doze meses, no caso do inciso III do art. 2o;

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2o”.

Assim, referido pacto laboral depende da observância da excepcionalidade e necessidade temporária de interesse público, com prazo de vigência não superior a 02 (dois) anos, sob pena de nulidade, nos termos do § 2°, do artigo 37, da Magna Carta, o qual prevê que “a
não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

No caso em comento, não obstante a celebração de trato por tempo determinado, o magistrado
a quo
reconheceu a nulidade dos contratos, pois as fichas financeiras demonstram que os substituídos prestaram serviços à administração pública de forma sucessiva por anos, sem a realização de concurso público (ID. 95894092/95894096).

As contínuas contratações denotam desvirtuamento da finalidade do pacto de trabalho temporário, o que evidencia que a contratação dos servidores visou a suprir necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso, tornando tais instrumentos contratuais nulos.

Declarada a nulidade da contratação, surge o direito dos servidores ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A, da Lei n.° 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 765.320. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICOCONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO– FGTS.

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos emrelação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.

(STF - RG RE: 765320 MG - MINAS GERAIS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 15/09/2016, Tribunal Pleno - meio eletrônico, Data de Publicação: DJe-203 23-09-2016).

Dessa maneira, tratando-se de contratações temporárias que se encontram em desconformidade com a ordem constitucional vigente, são devidos os salários do período trabalhado, bem como o recolhimento e levantamento do FGTS referente a tal período (RE n.° 765.320), nos termos do artigo 19-A, da Lei n.° 8.036/1990.

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F, da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso)

Entretanto, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Embora referida emenda não tenha sido suscitada nas razões recursais, diante da sua ulterioridade, vale pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser fixada
ex officio.
Acompanhe:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA ( RESP 1.002.932/SP).

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença ( CPC, 128 e 460)é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas ( CDC, 1o e 51); cláusulas gerais ( CC 2035 par. ún) da função social do contrato ( CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função social da empresa ( CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva ( CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico ( CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o); incompetência absoluta ( CPC 113, § 2o); impedimento do juiz ( CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação ( CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros legais ( CPC 293), juros de mora ( CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos ( CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

(...)

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.

(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010). (Grifo nosso).

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021,
NOS TERMOS DO ART. 7o. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, tão somente para
d
eterminar a observância, no cumprimento de sentença, dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, determinar a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Aguardo pedido de vista da 2a vogal.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 06 DE JUNHO DE 2023:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS A DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, AGUARDA.

SESSÃO DE 20 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL).

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente
Relatora

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1002215-64.2016.811.0041, em trâmite na 5° Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 89192961):

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Material proposta por SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP – SUB SEDE CUIABÁ em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando que seja declarada a nulidade dos contratos temporários, bem como a condenação do Ente Público ao pagamento de 13o salário com base na remuneração integral, 1/3 (um terço) de férias e o depósito do FGTS.

Aduz, em síntese, que é sindicato de categoria e atua nestes autos como substituta processual dos servidores da educação e objetiva evitar a perda da qualidade do serviço público de educação através da precarização da relação de trabalho.

Relata que o Requerido vem usufruindo inconstitucionalmente e ilegalmente de mão-de-obra precária sem a admissão por concurso público através de contratações temporárias com sucessivas prorrogações, já que não vem pagando aos contratados temporariamente 1/3 (um terço) de férias, décimo terceiro salário com base na remuneração integral e Depósito de FGTS.

Pontua que o Ente Público está negando tal direito a todos os trabalhadores contratados temporariamente, os quais se referem aos anos de 2010 a 2016.

Instruiu a inicial com documentos eletronicamente acostados.

Devidamente citado, o Requerido apresentou sua contestação, alegando preliminares e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos.

A parte Autora apresentou sua impugnação à contestação.

Sem parecer Ministerial.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Suscitadas questões preliminares, passo a análise.

PRELIMINARES

Da ilegitimidade ativa ad causam.

Alega o Requerido que na presente demanda não se discute qualquer direito coletivo, difuso, ou individual homogêneo, mas sim direitos individuais completamente heterogêneos entre si. Por essa razão, afirma que o caso não é de substituição processual e sim representação processual, assim, existe a necessidade de autorização de cada profissional sindicalizado para a propositura da demanda, o que não ocorreu.

Entretanto, diferentemente do alegado pelo Requerido a entidade sindical ingressou com a ação objetivando o pagamento, em favor de alguns servidores da Educação do Município de Cuiabá, de valores referentes à 1/3 (um terço de férias), aos décimos terceiros salários com base na remuneração integral e ao pagamento do FGTS em razão de nulidade nos contratos temporários.

Dessa forma, percebe-se que os direitos postulados possuem uma origem comum, que ocasionou uma lesão ao interesse de todos os substituídos, configurando-se em direitos individuais homogêneos, que transcendem a esfera individual.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do E. TJMT, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA – VÍCIO RECONHECIDO – MÉRITO - CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 - VERBAS RESCISÓRIAS – INDEVIDAS – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JULGAMENTO DO TEMA 810 PELO STF – SENTENÇA REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Verificada a omissão, devem ser acolhidos os embargos de declaração, no caso, com efeitos infringentes.

2. O sindicato possui legitimidade extraordinária para representar em juízo, ou fora dele, a sua categoria, nos termos do que prevê a Constituição Federal, em seu artigo 8o, III, o que dispensa a prévia autorização dos seus substituídos, além de lhe ser autorizado a propositura de ações como substitutos processuais.

3. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

4. Os índices de atualização do débito deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810/STF”.

(N.U 1005520-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Portanto, afasto a preliminar arguida.

Da Inépcia da Inicial.

Sustenta o Requerido a inépcia da inicial, uma vez qu o Requerente apesar de postular o pagamento de 13o salário não narra qual seria diferença devida e quais parcelas são pagas aos substituídos.

Em que pese as alegações perpetradas pela municipalidade, pela simples leitura da exordial denota-se que as partes foram devidamente qualificadas, bem como se observa que a petição atendeu todos os requisitos necessários previstos na legislação processual, tendo realizado a discriminação das verbas, inclusive as referente ao 13o salário, não havendo que se falar em inépcia de sua inicial.

Assim, rejeito a presente preliminar.

Da Prescrição.

Alega, ainda, o requerido a prejudicial de mérito de prescrição.

No que se refere à prescrição, a demanda visa o pagamento das 13a salário, 1/3 (um terço) de férias e depósito de FGTS.

Por outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês.

Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula no 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis:

“Súmula no 85: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e dominante do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido”.

(AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014).

Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – prescrição.

DO MÉRITO

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Material na qual a parte Requerente objetiva que seja declarada a nulidade dos contratos temporários, bem como a condenação do Ente Público ao pagamento de 13o salário com base na remuneração integral, 1/3 (um terço) de férias e o depósito do FGTS.

Da análise dos autos, constata-se que os servidores, ora substituídos processualmente, foram contratados pelo Ente Público Municipal por tempo determinado, porém, tiveram prorrogado precariamente seus contratos de forma sucessiva.

As Fichas Financeiras, não deixam dúvidas que as Apelantes realmente prestaram serviços a Administração Pública de forma sucessiva por anos, sem a realização de concurso público.

Sobre o tema, imprescindível consignar que, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, consoante prescreve o inciso IX do mesmo artigo 37 da Constituição.

Segundo a doutrina de Alexandre de Moraes, “três são os requisitos obrigatórios para a utilização dessa exceção, muito perigosa, como diz Pinto Ferreira, por tratar-se de uma válvula de escape para fugir á obrigatoriedade dos concursos públicos, sob pena de flagrante inconstitucionalidade: excepcional interesse públicos; temporariedade da contratação; hipóteses expressamente previstas em lei” (in Direito Constitucional, 16a edição, Atlas, 2004, págs. 332/333).

E continua o renomado doutrinador:

“A última categoria é a dos servidores públicos temporários, os quais, na verdade, se configuram como um agrupamento excepcional dentro da categoria geral dos servidores públicos. A previsão dessa categoria especial de servidores está contemplada no art. 37, IX, da CF, que admite a sua contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. A própria leitura do texto constitucional demonstra o caráter de excepcionalidade de tais agentes. Entretanto, admitido o seu recrutamento na forma da lei, serão eles considerados como integrantes da categoria geral dos servidores públicos.” (ob. cit., pág. 482).

Assim, é certo que o contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público é servidor público, com relação funcional de natureza contratual, e com regime especial estabelecido na forma da lei.

Cumpre destacar que o contrato do servidor público temporário tem natureza jurídico-administrativo e que caso não haja a observância do caráter transitório e excepcional da contratação e seja realizada inúmeras prorrogações do contrato, este deve ser declarado nulo em razão do nítido desvio de finalidade.

Dessa forma, em tendo sido comprovada a efetiva prestação dos serviços, ainda que em caráter temporário, não pode a Administração Pública se furtar ao cumprimento das obrigações decorrentes da contratação, se utilizando da nulidade dos contratos, sob pena de restar caracterizado o enriquecimento ilícito do ente estatal.

Sobre o contrato temporário nulo e o pagamento das verbas trabalhistas, mister transcrever a lição de Hely Lopes Meirelles, in verbis:

“O contrato administrativo nulo não gera direitos e obrigações entre as partes, porque a nulidade original impede a formação de qualquer vínculo eficaz entre os contratantes, só subsistindo suas consequências em relação a terceiros de boa-fé.

Todavia, mesmo no caso de contrato nulo ou de inexistência de contrato pode tornar-se devido o pagamento dos trabalhos realizados para a Administração ou dos fornecimentos a ela feitos, não com fundamento em obrigação contratual, ausente na espécie, mas, sim, no dever moral e legal (art. 59, parágrafo único) de indenizar o benefício auferido pelo Estado, que não pode tirar proveito da atividade do particular sem o correspondente pagamento.” (Direito Administrativo Brasileiro, 30a ed., Malheiros Editores, pág. 233).

Decerto, a regência de tal contratação não se faz pelas normas trabalhistas, previstas na CLT, mas sim pelas normas de natureza pública, uma vez que o contratado é considerado como servidor público, cabendo-lhe tão somente as verbas devidas a esta categoria.

No entanto, como o contrato é nulo, os Requerentes não têm direito na percepção dos direitos sociais, tais como férias, terço constitucional e 13o salário. A propósito o Excelso Pretório, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE no 765.320, este de relatoria do ex-ministro Teori Zavascki, com repercussão geral admitida, sedimentou a questão debatida consignando o entendimento de que o contratado possui direito tão somente ao saldo de salário e à percepção do FGTS, durante todo o período laborado junto à Administração Pública. Melhor abalizando, transcrevo a ementa do mencionado julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.

4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados”.

(RE 765320 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017).

Por conseguinte, o servidor temporário que teve seu contrato nulo possui direito ao recolhimento do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, que dispõe sobre o aludido Fundo:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. Parágrafo único. O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do caput, que não tenha sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002”.

Nesse sentido, posicionou-se a Excelsa Corte de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. RECONHECIMENTO. 1. Segundo a atual e predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90." (REsp 1.517.594/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015) 2. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 822252/MT, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 29/08/2016).

No mesmo sentido segue o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — INCIDÊNCIA. A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.”

(Apelação/Remessa Necessária 84167/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 26/10/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – CONTRATO NULO POR CONTRARIAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS - DIREITOS SOCIAIS – MATÉRIAS DECIDIDAS PELO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO REGAL (RE 765.320) – DIREITOS APENAS AO SALDO DE SALÁRIO E DEPÓSITO DE FGTS , SEM A MULTA DOS 40% - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Por outro lado, o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, CF). 2. O Apelante exerceu cargo público sem que houvesse comprovação da necessidade e excepcional interesse público a justificar a contratação temporária. Desta forma, deve o referido contrato ser considerado nulo por contrariar o texto constitucional. 3. Por ser nula a relação estabelecida entre o Apelante e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz de gerar, salvo saldo de salários e FGTS , sem a multa dos 40% (repercussão geral no Recurso Extraordinário no 765320). 4. Inexistência de saldo de salário ou pagamento de salário integral, posto que tal verba já foi paga, conforme demonstra ficha financeira anexa. Recurso de Apelação desprovido”.

(N.U 0001784-98.2012.8.11.0037, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 11/12/2018).

Portanto, reconhecida a nulidade do vínculo do servidor temporário, não há que se falar em pagamento de direitos sociais, mas tão somente, saldo de salários e FGTS sem a multa de 40%, nos termos do julgamento do RE 765320 no STF.

Por fim, em se tratando de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos os juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810), qual seja, na correção monetária incidirá o IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança.

DISPOSITIVO.

ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS da inicial para declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia das licenças prêmios e férias, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC

Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3o, I do CPC/2015.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”.

Contra a sentença, foram opostos embargos de declaração (ID. 89192963), acolhidos, para retificar o ato, nos seguintes termos (ID. 89192966):

“Vistos etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP – SUB SEDE CUIABÁ, em face da sentença ID n°. 44561140, na qual objetiva sanar vício existente no julgado, uma vez que, entendem haver erro material e contradição.

Sustenta que, existe vício na sentença, tendo em vista restou contraditória e com erro material o dispositivo da sentença, razão pela qual requer seja sanado o vício.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a fundamentação.

Decido.

Uma vez tempestivos e próprios, recebo os presentes embargos de declaração.

Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, senão vejamos (CPC/2015):

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na lição de Humberto Theodoro Júnior (1997, p. 584) “Dá-se o nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou elimine contradição existente no julgado”.

No presente caso, verificamos que a controvérsia aventada cinge-se quanto à suposta existência de vício de erro material e contradição no julgado.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o pleito da embargante merece guarida, de modo que os Embargos Declaratórios deve ser acolhido.

Em outras palavras, o Embargante não busca a rediscussão do mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Compulsando os autos, percebe-se que apesar de ter sido reconhecido na fundamentação da sentença o direito do embargante à nulidade do contrato temporário e ao recebimento de saldo de salários e FGTS sem a multa de 40%, não constou o mesmo no respectivo dispositivo.

Desta forma, razão assiste a embargante, uma vez que já reconhecido o direito na fundamentação do julgado, portanto, merece ser acolhido o presente para sanar o vício apontado.

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, e no mérito os ACOLHO, para sanar o vício de erro material e contradição no dispositivo do julgado e, por consequência, que conste o seguinte “para declarar a nulidade do contrato temporário, e condenar o requerido ao pagamento de saldo de salários eventualmente existentes e FGTS sem a multa de 40%, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença”, mantendo o restante incólume.

Intimem-se.

Cumpra, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 01 de abril de 2021.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público como substituto processual na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos servidores públicos da educação.

Ainda em sede preliminar, registra que a parte apelada não faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos da Súmula n.° 481, do STJ, pois a finalidade lucrativa da pessoa jurídica é irrelevante para efeitos de presunção de miserabilidade.

Aduz, como prejudicial de mérito, a inépcia da petição inicial, o cerceamento de defesa, além da prescrição da pretensão de recebimento das verbas rescisórias.

No mérito, defende a validade dos contratos temporários, afirmando que, nos termos da Lei Municipal n.° 4.424/2003, referidos pactos laborais podem ser entabulados por até 04 (quatro) anos.

Ressalta que a relação jurídica existente entre os servidores contratados temporariamente e a Administração Pública corresponde a um regime especial.

Esclarece que “as partes substituídas, quando firmaram o contrato em questão, tinham plena ciência da temporariedade de seu vínculo com a Administração e da inexistência de direito às verbas rescisórias trabalhistas, até porque tais informações constavam expressamente dos contratos firmados, e, ainda, da legislação que disciplina a hipótese, sendo que “a ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei”.

Assevera que a hipótese discutida nos autos não possui similitude fática com o RE n.° 596478, no qual o STF decidiu que a contratação de trabalhador sem prévia aprovação em concurso público é nula, sendo-lhes devida a remuneração correspondente ao período trabalhado e o depósito do FGTS.

Argumenta, outrossim, que “ainda que se reconheça a nulidade do contrato administrativo temporário, não há transfiguração do vínculo jurídico-administrativo para o celetista, razão pela qual se reitera que não são devidos os recolhimentos de FGTS”.

Pontua que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios encontra-se em desacordo com o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida.

Consigna, ademais, a impossibilidade de condenação do município ao pagamento de despesas e custas processuais, diante do disposto na Lei n.° 7.603/2001 e item 2.14.5 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para (ID. 89192967):

“a) Reformar a sentença proferida, provendo a apelação interposta, nos seguintes termos:

a. Requer a reforma da sentença para que seja indeferido o benefício da justiça gratuita ou mesmo que se exija a comprovação do estado de hipossuficiência do sindicato, nos termos dos entendimentos jurisprudenciais citados e da Súmula mencionada, na forma anteriormente apresentada;

b. Acolha e reconheça a ilegitimidade ativa do Sindicato, na forma apresentada, para propor a ação ora processada e, não sendo o caso, que seja indeferida a petição inicial;

c. Postula-se a declaração da inépcia da petição inicial (art. 330, § 1o, III, do CPC/2015) e, consequentemente, a extinção do presente processo sem exame de mérito (art. 485, I, do CPC/2015);

d. Requer a extinção do presente feito sem exame de mérito, tendo em vista a ausência de interesse processual por parte do autor (inteligência do art. 485, VI, do CPC/2015);

e. Requer o reconhecimento da inadequação da via eleita, carência de ação, cerceamento de defesa e ainda irregularidade de representação processual, tal qual preceitua o ordenamento processual brasileiro;

b) Não sendo o caso do acolhimento das teses acima apresentadas, requer o provimento do recurso, observando que: a) não restou observada a nulidade contratual; b) não se aplica as disposições da CLT à lide; c) não tem direito o autor aos benefícios salariais previstos aos servidores efetivos; d) as normas aplicáveis à relação jurídica são as cláusulas contratuais (pacta sunt servanda), a Lei 4.424/03 e o art. 37, IX da CF;

c) Portanto, nenhuma verba é devida à parte autora, razão pela qual, os pleitos devem ser julgados totalmente improcedentes, particularmente, quando as contratações foram firmadas com base Constitucional e Legal, de forma que o recurso deve ser provido, observando as peculiaridades do caso.

d) Requer ainda o provimento do recurso, reconhecendo que não há como condenar o Município de Cuiabá no percentual indicado pelo juízo, a título de honorários, uma vez que contrário aos termos do Código de Processo Civil, na forma acima apresentada”.

Nas contrarrazões, o SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO pugna pelo não provimento do recurso de apelação (ID. 89192972).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir manifestação, por inexistir “motivos para a intervenção o do Ministério Público, consubstanciados nos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos ou coletivos, de larga abrangência social” (ID. 89803463).

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO, julgou parcialmente procedentes os pedidos, cujo objeto era a declaração de nulidade dos contratos temporários, bem como a condenação do Ente Público ao pagamento de 13o salário com base na remuneração integral, 1/3 (um terço) de férias e o depósito do FGTS.

O Apelante sustenta, em sede de preliminar, a ilegitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público como substituto processual na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos servidores públicos da educação, bem como, prescrição e inépcia da inicial, e no mérito, defende a validade dos contratos temporários.

A Exma. Sra. Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago
deu parcial provimento ao apelo, tão somente para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC.

Pedi vistas do feito para melhor analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Apelante e afastada no voto da eminente Desembargadora Relatora. E, após detida análise dos autos eletrônicos, tenho que a preliminar de ilegitimidade passiva merece ser afastada e que o recurso de apelação merece ser parcialmente provido, conforme concluiu a douta Relatora.

Pois bem, o questionamento suscitado quando do pedido de vista, no que diz respeito à legitimidade do SINTEP para propor a presente ação, reside no fato de os contratos de trabalho temporários já haviam sido encerrados quando do ajuizamento da ação, contudo, verifiquei que a ação é contemporânea aos contratos temporários, cujos direitos estão sendo vindicados.

De toda sorte, a questão atinente à legitimidade do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP para substituir os servidores contratados temporariamente em juízo, restou decidida pela Seção de Direito Público, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1019264-42.2019.8.11.0000 (Tema no 3), conforme segue:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – TEMA 03 – LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP) PARA FIGURAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NAS AÇÕES EM QUE SE PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS, BEM COMO O RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, AO 13o SALÁRIO E AO DEPÓSITO DE FGTS – IRDR PROCEDENTE.

1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes, tendo como pressupostos de admissibilidade: (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (art. 976, CPC).

2. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam, a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.

4.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado procedente para fixar a seguinte tese jurídica (Tema 03): ‘O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas’
.

(TJ/MT, Seção de Direito Público, INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n. 1019264-42.2019.8.11.0000, Relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Julgamento em 21-7-2022)

(Destaquei)

Ademais disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 883.642/AL, submetido à sistemática da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que o sindicato, para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, não necessita de autorização expressa,
in verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8o, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.

(STF, Tribunal Pleno, RE n. 883.642/AL, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe-124 Divulg em 25-06-2015, Public em 26-06-2015).

Direitos individuais homogêneos são aqueles que decorrem de uma origem comum, conforme prevê o artigo 81, III, do Código de Defesa do Consumidor, diploma normativo que integra o microssistema da tutela dos direitos coletivos.

No caso em questão, o sindicato Apelado pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários dos servidores da educação do Município de Cuiabá que foram renovados sucessivamente, bem assim o pagamento dos valores referentes a 1/3 (um terço) de férias, ao 13
o
salário, com base na remuneração integral e ao depósito do
FGTS
, o que evidencia tratar-se da tutela de direitos individuais homogêneos, de onde se conclui pela sua legitimidade passiva.

Inclusive, recentemente, dei provimento ao Apelo interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO nos autos da Ação Declaratória cumulada com Indenização n.o 1005494-58.2016.8.11.0041para, em caso análogo ao dos autos, reconhecer a legitimidade ativa do SINTEP e desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o julgamento do mérito.

Ante o exposto,
acompanho
a ilustre Relatora para
reconhecer a legitimidade ativa
do
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023